Tribunal: TJSP
Processo: 2059820-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parcial acolhimento – Cabimento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que o depósito realizado nos autos não se deu a título de pagamento voluntário do débito, e sim a título de garantia do juízo, de modo a viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes do STJ – Hipótese de condenação da agravada, e não da agravante, em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Parcial acolhimento – Cabimento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que o depósito realizado nos autos não se deu a título de pagamento voluntário do débito, e sim a título de garantia do juízo, de modo a viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença – Precedentes do STJ – Hipótese de condenação da agravada, e não da agravante, em honorários advocatícios, ante o acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença, por força do que decidiu o STJ, em julgamento de recursos repetitivos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000506601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059820-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PACAEMBU
CONSTRUTORA S/A, é agravado BB CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE
ENGENHARIA - ME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 2/16
Voto no 13.619
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 25a Vara Cível
Juiz de Direito: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Agravante: Pacaembu Construtora S/A
Agravada: BB Campos Assessoria e Consultoria de Engenharia ME
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação
Parcial
acolhimento – Cabimento da multa prevista no art. 523, § 1o, do
CPC, uma vez que o depósito realizado nos autos não se deu a
título de pagamento voluntário do débito, e sim a título de garantia
do juízo, de modo a viabilizar a impugnação ao cumprimento de
sentença Precedentes do STJ Hipótese de condenação da
agravada, e não da agravante, em honorários advocatícios, ante o
acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de
sentença, por força do que decidiu o STJ, em julgamento de
recursos repetitivos Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão que acolheu, parcialmente,
impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o débito exequendo em R$
61.851,99, condenando a agravante em multa e de honorários advocatícios, “ex
vi” do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e deferindo, em favor da
agravada, o levantamento do valor depositado nos autos.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão agravada, a
fim de que seja afastada a aplicação, em seu desfavor, das penalidades previstas
no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ante o depósito que realizou nos
autos, a título de garantia, à vista do que, caso sejam mantidas, devem aquelas
incidir apenas sobre eventual valor remanescente, e não sobre a totalidade do
débito exequendo. Anota que houve acolhimento integral de suas teses de erro
de cálculo e excesso de execução, com o reconhecimento de que o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 3/16
débito exequendo era ainda menor do que apontou como devido, diante do que
não se pode falar em acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de
sentença, nem que a agravada sucumbiu de parte mínima do pedido, tal qual fez
o juiz da causa, mesmo porque a questão relacionada à possibilidade de
levantamento ou não da caução não guardava relação com o mérito da
impugnação. Aduz, outrossim, que a agravada deve arcar com a totalidade dos
ônus sucumbenciais e que o depósito realizado, por conta do início do
cumprimento provisório de sentença, durante a pendência de recurso perante
tribunal superior, destinava-se a afastar a incidência das penalidades previstas no
artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Aventa, ademais, que está sendo
punida, indevidamente, por sua diligência, cooperação e boa-fé, ressaltando que,
se garantiu o juízo, com o valor que entendia devido, e impugnou apenas uma
parte do valor pleiteado pela agravada, obviamente, está de acordo quanto ao
montante não impugnado. Acrescenta que, caso fosse hipótese de aplicação de
preditas penalidades, estariam restritas à diferença entre o valor depositado e o
valor efetivamente devido, o que, de todo modo, não é a hipótese dos autos, uma
vez que o depósito efetuado foi superior ao valor da dívida,
Recurso tempestivo, preparado, processado com efeito
suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. Trata-se de cumprimento provisório de sentença
promovido por BB Campos Consultoria e Engenharia ME contra Pacaembu
Empreendimentos e Construções Ltda., exigindo o pagamento de R$ 65.765,38
(em 20 de agosto de 2019). Intimada, a executada depositou o valor de R$
62.050,34 (para fins de garantia) e ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença, alegando que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 4/16
ação principal; que eventual levantamento é condicionado à apresentação de
caução idônea; que incabível exigir o pagamento dos honorários advocatícios
fixados na decisão que não conheceu do recurso especial, pois interposto
recurso contra essa decisão; que incorreto o cálculo dos honorários advocatícios;
e que o requerido não fracionou o valor dos honorários advocatícios, conforme
constou do título. Pede o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, para fixar o débito exequendo em R$ 63.231,54. A exequente
manifestou-se a fls.170/171. É o relatório. Título executivo. A MM. Juíza Maria
Fernanda Belli julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do CPC e declaro rescindido o contrato celebrado entre as partes, por
culpa da ré. Condeno a ré ao pagamento da quantia de R$ 24.721,20 (vinte e
quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte centavos) e da multa contratual
prevista na cláusula 7.2.1, cujo quantum será apurado na forma do artigo 509,
§2o, do CPC e os valores serão atualizados pela tabela prática do TJSP, desde a
data da notificação extrajudicial, com incidência de juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação. Nos termos do artigo 86, caput, do CPC, os ônus
sucumbenciais serão repartidos proporcionalmente, incumbindo à ré o
pagamento de 70% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC), e à
autora o pagamento restante. A sentença foi mantida pela C. 32a Câmara de
Direito Privado (fls.567/578), porém contra o acórdão foi interposto recurso
especial, não admitido pela Presidência da Seção de Direito Privado
(fls.626/627). Foi interposto, então, agravo contra essa decisão, que não foi
conhecido por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, com
a majoração do valor dos honorários advocatícios. Cabe destacar: Nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em
desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de
origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o
do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.
Por fim, interposto agravo interno contra a decisão monocrática, a qual aguarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 5/16
julgamento. Mérito da impugnação. Não há controvérsia acerca dos critérios de
correção monetária e juros moratórios constantes dos cálculos de fls.158/159. A
controvérsia incide sobre o fracionamento (ou não) do valor dos honorários
advocatícios. Assim, para o cálculo do valor, é necessário somar o valor “total do
principal corrigido” (R$ 37.790,35) ao “total de juros” (R$ 18.517,26), o que
resulta em R$ 56.307,61. Sobre este valor é necessário calcular o valor dos
honorários fixados em primeira instância, em duas etapas: (i) calcular a décima
parte do valor da condenação (10% x R$ 56.307,61 = R$ 5.630,76); (ii) fracionar
o valor na forma indicada na sentença (70% x R$ 5.630,76 = R$ 3.941,53).
Destarte, o “valor de honorários arbitrado nas instâncias de origem”, em favor da
exequente, corresponde a R$ 3.941,53 (em 20 de agosto de 2019) salientando-
se que o valor das custas e despesas processuais não deve ser considerado no
cálculo da verba honorária. Por fim, possível executar de imediato o valor dos
honorários advocatícios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando-
se que o agravo interno interposto contra a decisão monocrática não tem efeito
suspensivo. Considerando-se os critérios fixados pelo Superior Tribunal de
Justiça (“15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem”), o valor dos
honorários advocatícios corresponde a R$ 4.532,75 (em 20 de agosto de 2019).
Este valor, somado ao valor da condenação (R$ 37.790,35), dos juros (R$
18.517,26) e de 70% das custas e despesas processuais (R$ 1.011,63), resulta
em R$ 61.851,99 (em 20 de agosto de 2019). Multa e honorários advocatícios.
Assim, considerando que a executada não efetuou o pagamento do valor devido,
o valor do débito é acrescida de multa e de honorários advocatícios referentes à
fase de cumprimento (ambos no valor equivalente a 10% do débito exequendo)
salientando-se que as cominações previstas no artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil não são afastadas pela apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença ou pelo depósito realizado exclusivamente com a
finalidade de garantir a execução (STJ, AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 20/11/2018) e se aplicam ao
cumprimento provisório de sentença. Por outro lado, é certo que a Súmula 519 do
Superior Tribunal de Justiça permite a fixação de honorários advocatícios, em
caso de acolhimento da impugnação. Contudo, o valor afastado em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 6/16
parcial acolhimento é ínfimo, o que atrai a incidência do disposto no artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Levantamento do valor depositado.
Os artigos 520 e 521, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem os
critérios para o levantamento da quantia, em caso de cumprimento provisório de
sentença: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: IV - o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar
grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de
plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no
inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: III pender o
agravo do art. 1.042. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida
quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou
incerta reparação. No caso, a executada interpôs o agravo previsto no artigo
1.042 do Código de Processo Civil, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal
de Justiça. Assim, a sentença não transitou em julgado apenas em razão da
interposição de agravo interno contra essa decisão. Quanto ao mais, não
evidenciado o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para
fixar o débito exequendo em 61.851,99 (em 20 de agosto de 2019). A executada
arca com a multa processual e os honorários advocatícios referentes à fase de
cumprimento de sentença (conforme adiantado), nos termos do artigo 523, § 1o,
do Código de Processo Civil. Considerando que o valor do débito exequendo (R$
61.851,99) somado ao valor da multa e dos honorários advocatícios (ambos no
valor equivalente a 10% do débito exequendo) supera o valor depositado, defiro o
levantamento do valor integral depositado a fl.165, em favor da exequente,
mediante a apresentação do respectivo formulário preenchido. Manifeste-se a
exequente, quanto ao valor atualizado do débito, observado o desconto do valor
objeto do levantamento. Intimem-se. (fls. 20/24).
Embargos declaratórios opostos contra a r. decisão acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 7/16
transcrita foram rejeitados, nos termos seguintes:
Vistos. Rejeito os embargos de declaração, porque não
preenchidos os requisitos descritos no artigo 1022 do CPC. Int. (fls. 25).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
comporta parcial provimento. Vejamos.
Inicialmente, é de se destacar que a multa de 10% prevista
no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil em vigor, correspondente ao
artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1.973, somente pode ser afastada se
o executado depositar, voluntariamente, em juízo, a quantia devida, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão quanto ao débito exequendo.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS.
INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO
INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE
EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17.
Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em
28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da
violação do art. 523, §1o, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir,
ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de
honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa
prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o
caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 8/16
baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir
sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia
dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo
e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente
o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve
verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela
exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta
extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial
conhecido e não provido. (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL
PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART.
523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo
acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 2. Segundo a jurisprudência
do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida
em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"
(AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3.
Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 9/16
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n.
1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe
03/12/2019).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1.
DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE.
FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO
ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO
APONTAMENTO
NAS
CONTRARRAZÕES
AO
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que,
intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de
sentença, para pagar voluntariamente o débito, incidirá a multa de 10% do art.
475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o
devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para
possibilitar a apresentação de impugnação. Precedentes. 2. Configuram inovação
recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações, na hipótese
dos autos, de necessidade de liquidação do título executivo judicial e de violação
aos arts. 884 e seguintes do CC e 743 do CPC/1973, porquanto não deduzidas
tais matérias nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo
interno. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 10/16
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe
12/09/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXECUTADA. 1. A Corte de origem
dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não se
verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73 2. Não houve prequestionamento do
conteúdo do 128 do Código Tributário Nacional, em que pese a oposição de
embargos de declaração. Ademais, o apelo nobre não aponta omissão em
relação a esta matéria. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.1. A subsistência de
fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a
apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento
da incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, o depósito realizado como garantia do juízo, a fim de viabilizar a
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não afasta a
incidência da multa do artigo 475-J do CPC/73. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 654.476/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO
CPC/73 E DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem
dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não
havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica
a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Na fase de
cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 11/16
certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o
efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o
artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do
artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-
se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em
juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de
impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em
isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso
especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias,
como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1427717/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E
DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 520, § 3°, DO
NCPC. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
indispensável o prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não
sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição recursal. 2. "A multa
a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída
apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem
condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp
1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1435744/SE, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe
14/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 12/16
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO
DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Observa-se que as matérias referentes aos arts. 9o e 525, do
Código de Processo Civil, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e
a parte recorrente não manejou os necessários embargos de declaração
objetivando suprir eventual omissão. Portanto, não se configura o
prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via
especial (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A multa a que se refere o art. 523 do
Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a
qualquer discussão do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1271636/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).
De outra banda, não há como restringir o valor da multa
devida pela agravante à diferença entre o valor do débito pretendido pela
agravada e o valor do débito efetivamente devido, quer pela ausência de
disposição legal que ampare tal pretensão, quer porque não houve pagamento
voluntário da dívida, no prazo legal, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil, mas, sim, a mera realização de depósito, para garantia do juízo,
com vistas à discussão do “quantum debeatur”.
Já em relação à condenação da agravante ao pagamento
de honorários advocatícios, o provimento do recurso é de rigor, ante o
acolhimento, em parte, de sua impugnação ao cumprimento de sentença, por
força do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, mais de uma vez, no
julgamento de recursos repetitivos:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 13/16
CONTROVÉRSIA. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
CUMULAÇÃO
COM
DIVIDENDOS.
CABIMENTO.
PEDIDO
IMPLÍCITO.
DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PREVISÃO NO TÍTULO
EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. Cabimento da cumulação de dividendos e juros sobre capital próprio. 1.2.
Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-
se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
independentemente de pedido expresso. 1.3. Descabimento da inclusão dos
dividendos ou dos juros sobre capital próprio no cumprimento da sentença
condenatória à complementação de ações sem expressa previsão no título
executivo. 2. Caso concreto: 2.1. Inviabilidade de se alterar, na fase de
cumprimento de sentença, o valor patrimonial da ação definido expressamente no
título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2.2. Descabimento da
inclusão dos juros sobre capital próprio no cumprimento de sentença sem
previsão expressa no título executivo. 2.3. Incidência do óbice da Súmula
211/STJ no que tange à alegação relativa ao termo 'ad quem' dos dividendos.
2.4. "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença". 2.5. "Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC" (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C). 3.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1373438/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
11/06/2014, DJe 17/06/2014).
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou
não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 14/16
com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/08/2011, DJe 21/10/2011).
A propósito, não é demais mencionar, ainda, que, embora
preditos recursos repetitivos tenham sido julgados sob à égide do Código de
Processo Civil de 1.973, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça vem sendo confirmado, reiteradamente, após a entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2.015, como se vê, entre outros, do julgado
seguinte:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RESP 1.134.186/RS,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. UTILIZAÇÃO DA VIA
RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. No julgamento do REsp
1.134.186/RS sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção consagrou a tese de
que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
havendo ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, não sendo cabíveis quando rejeitada
a impugnação ao cumprimento de sentença. E, ainda, que apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. No caso concreto,
verifica-se que, sob o pretexto de visar à observância do acórdão proferido no
julgamento do recurso especial repetitivo em tela, o objeto da presente
reclamação é, em verdade, reformar a decisão que entendeu que o depósito
efetuado nos autos configura o pagamento espontâneo do débito exequendo, o
que não foi alvo de discussão naquele recurso representativo da controvérsia. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl 38.314/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 15/16
Destarte,
em
tendo
havido
parcial
acolhimento
da
impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que, ao diverso do que
quer levar a crer, em última análise, não foram acolhidas todas as teses
defensivas por ela apresentadas, é caso de condenação da agravada, e não da
agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo arbitramento deve dar-
se à luz do proveito econômico obtido pela última, nos moldes da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, retratada no aresto seguinte:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO
ECONÔMICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda
Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do
CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade,
na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressa redação
legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3)
do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o
valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios
foram fixados, pelo Tribunal de origem, com base no valor do proveito econômico
obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015, em conformidade com a
orientação desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp 1491557/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2059820-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13.619 16/16
À vista disso, fica provido o recurso para o fim de afastar a
condenação da agravante em honorários advocatícios, os quais serão arcados
pela agravada, ficando arbitrados em 15% sobre o valor da diferença entre o
valor do débito por ela pretendido e o valor efetivo da dívida.
No mais, a r. decisão agravada fica confirmada, por seus
próprios fundamentos, com o acréscimo daqueles relacionados na presente
decisão.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator